Tribunal: STF
Processo: Rcl 88506
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação de precedentes destituídos de efeito vinculante e dos quais a parte ora reclamante não compôs a relação processual. Não cabimento. Alegação de afronta a súmulas não dotada de efeito vinculante. Inviabilidade. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Inobservância dos pressupostos de cabimento da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por A.A.A. contra decisão do Juiz Federal da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que teria contrariado as Súmulas 556 e 517 deste Supremo Tribunal Federal, além das decisões exaradas nos autos do Habeas Corpus nº 137.931/DF-AgR, e do Habeas Corpus nº 128.893/DF. 



    Narra a inicial que o “Reclamante figura como investigado no Processo Criminal nº 5061814-76.2024.4.04.7100, em trâmite perante o Juízo Reclamado, instaurado para apurar supostas irregularidades na obtenção e aplicação de recursos oriundos de financiamento rural, no âmbito do Programa Fundo Clima”.



    Assevera que “a investigação conduzida pela Polícia Federal, parte da premissa de que os recursos, por serem vinculados ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), atrairiam a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e IV, da Constituição Federal”, e que tal premissa, contudo, é equivocada.



    Afirma que “toda a negociação, formalização e liberação do crédito foi realizada diretamente com o BADESUL - Agência de Fomento do Rio Grande do Sul S.A., instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação. Portanto, não houve qualquer relação jurídica direta entre o Reclamante e o BNDES, que não figura como garantidor da operação de crédito.”



    Defende que “a manutenção do procedimento investigatório na esfera Federal, portanto, representa uma usurpação da competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para a guarda da Constituição e uma violação da competência da Justiça Estadual”.



    Sustenta, portanto, ofensa às Súmulas 517 e 556 deste Supremo Tribunal Federal, bem como à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no HC 137.931/DF-AgR e no HC 128.893/DF. 



    Requer, em medida liminar, a imediata suspensão do trâmite do Processo Criminal nº 5061814-76.2024.4.04.7100, em curso no Juízo Federal de Garantias da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, até o julgamento desta Reclamação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente ação para, cassando a decisão que firmou a competência da Justiça Federal, determinar a remessa dos autos do processo inquisitorial à Justiça Estadual competente.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado das Súmulas 524 e 517, respectivamente:



    “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” 



    “As sociedades de economia mista só têm fôro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.”



    Nesse viés, inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via, uma vez que a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi – em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se a parte reclamante a arguir a violação do teor das súmulas 524/STF e 517/STF, destituídas de efeito vinculante, e de decisões proferidas em processos de índole subjetiva e de eficácia inter partes (HC 137.931/DF-AgR e HC 128.893/DF), o que evidencia a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.



    Não há, nos autos, indicação de Súmula Vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que o reclamante tenha participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC” (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019). 



    Em acréscimo, registro que essas referências paradigmáticas apontadas como violadas foram exaradas em processos de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado das relações jurídico-processuais em que proferidas as decisões alegadamente descumpridas.



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual.



    Dessa forma, os julgados invocados como paradigmas não estendem sua eficácia à parte reclamante, uma vez que neles não figurou como sujeito processual. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500.



    2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte.



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023)



    De outro lado, destaco ser inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta às diretrizes das Súmula 556/STF e 517/STF, tendo em vista que não são dotadas de efeito vinculante. O art. 988, III, do CPC é claro ao afirmar que é cabível a reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante, o que não é o caso das súmulas ora apontada como violadas. Cito precedentes:      



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser questionada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e prorrogação da competência. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo como parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 59.531-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 23.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 65.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante 



    IV - Agravo regimental improvido.”



    (Rcl 64.142-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 62.347-AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18-12-2023)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente